Tribunal: TJDFT
Processo: 0747619-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR. SITUAÇÃO DE RISCO E NEGLIGÊNCIA. PRESENTES. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PROTEÇÃO À CRIANÇA. CADASTRAMENTO PARA ADOÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que concedeu a tutela de urgência para suspender, liminarmente, o poder familiar dos genitores da menor e determinar o imediato cadastramento para adoção.
2. No caso, da análise do conjunto probatório, há a informação de que não é possível a reintegração familiar da criança, pois o pai da menor não se mostrou proativo, tampouco vinculado afetivamente à sua filha, a qual foi submetida ao abandono sentimental e material, sem que o genitor conseguisse imprimir mudanças substanciais para o exercício de uma paternidade responsável.
3. Conforme os arts. 1.637 e 1.638 do Código Civil, para que se promova a proteção integral da criança, impõe-se a suspensão e a destituição do poder familiar quando demonstrado que o genitor não vem exercendo, de forma satisfatória, os deveres inerentes ao poder familiar.
4. Precedentes: Acórdão 1626589, 07093226520228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no PJe: 20/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1783631, 07210065020238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no PJe: 23/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.